Tribunal: TCU
Processo: 001.805/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo contra decisão proferida em representação acerca de indícios de irregularidades identificados em contrato celebrado para o serviço de transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se agravo contra a medida acautelatória referendado pelo Acórdão 155/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, sem efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno TCU, para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta decisão ao agravante e ao Ministério da Saúde; e 9.3. restituir os autos à unidade técnica, para continuidade dos exames.